Tribunal: TJPA
Processo: 0862027-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862027-23.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARLOS MOURA DA SILVA FILHO

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE TRÂNSITO. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR). ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INCLUSÃO NO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada. O embargante sustenta a omissão do acórdão quanto à análise dos artigos 89 e Anexo I da Lei Municipal nº 9.049/2013, além da violação ao princípio da legalidade e à jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais mencionados e a jurisprudência interna favorável à tese do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não são meio adequado para reexame da matéria decidida.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a impossibilidade de inclusão do Adicional de Escolaridade no vencimento básico do servidor, fundamentando-se no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o chamado "efeito cascata", bem como no conceito de vencimento-base estabelecido no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013.
5. O fato de haver precedente da 1ª Turma de Direito Público em sentido diverso não configura omissão, pois a uniformização jurisprudencial se dá pelo conjunto de decisões reiteradas, não sendo obrigatória a vinculação do Tribunal a julgados isolados.
6. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, os quais não possuem caráter substitutivo ou modificativo da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por João Carlos Moura da Silva Filho, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A peça exordial narra que o impetrante é Agente de Trânsito vinculado a SEMOB, alegou que a sua remuneração estava sendo calculada de forma contrária à Lei Municipal nº 9.049/2013. Segundo o servidor, essa legislação, ao instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), prevê que o vencimento básico deve incluir o adicional de escolaridade. Dessa forma, pleiteava a declaração de ilegalidade do cálculo adotado pela administração pública e os reflexos financeiros decorrentes dessa inclusão.

Em sentença, o Douto Juízo de origem denegou a segurança.

Inconformado, o ora impetrante interpôs o presente recurso, sustentando que o Juízo
a quo
ignorou a literalidade da Lei Municipal nº 9.049/2013, que define o vencimento básico de cargos de nível médio como sendo o valor acrescido do Adicional de Escolaridade. Argumenta, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade administrativa, considerando que a administração pública descumpriu norma legal específica, configurando lesão a direito líquido e certo. Requer a reforma da sentença e a concessão da segurança nos termos do pedido inicial.

Em contrarrazões, a SEMOB defende a impossibilidade da inclusão do Adicional de Escolaridade no vencimento-base, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que proíbem acréscimos cumulativos, o chamado "efeito cascata". Reforça que o conceito de vencimento-base, estabelecido na legislação local, não abarca quaisquer vantagens financeiras, adicionais ou gratificações, e que o regime jurídico aplicável ao Apelante foi aceito voluntariamente, não havendo, portanto, lesão a direito líquido e certo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Face ao julgamento foram opostos Embargos de Declaração, alegando omissão quanto ao enfrentamento dos artigos 89 e Anexo I da Lei nº 9.049/2013, e do princípio da legalidade. O embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da interpretação literal do Anexo I, Nota do Quadro III da Lei Municipal nº 9.049/2013, bem como não enfrentou de forma expressa o artigo 39, §1º, incisos I, II e III da Constituição Federal, que determina a diferenciação da remuneração conforme o nível de responsabilidade e escolaridade do cargo.

Alega, ainda, que a 1ª Turma de Direito Público já se manifestou em outro julgamento favoravelmente a tese semelhante, e que a ausência de enfrentamento deste precedente gera ofensa ao dever de fundamentação.

Em contrarrazões aos embargos, a SEMOB sustenta que o acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de recurso meramente protelatório. Defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que adicionais e gratificações não integram o vencimento básico, pois isso configuraria o "efeito cascata" vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso vertente, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 89 e do Anexo I da Lei Municipal nº 9.049/2013, bem como do princípio da legalidade. Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da interpretação literal do Anexo I, Nota do Quadro III da referida Lei Municipal, além de não ter enfrentado expressamente o artigo 39, § 1º, incisos I, II e III da Constituição Federal. Ademais, afirma que a 1ª Turma de Direito Público já se manifestou favoravelmente a tese semelhante, e que a ausência de enfrentamento deste precedente implica violação ao dever de fundamentação.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão que justifique o acolhimento dos presentes embargos. O acórdão foi claro ao enfrentar a questão posta nos autos, notadamente quanto à impossibilidade da inclusão do Adicional de Escolaridade no vencimento-básico, à luz do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a incorporação de acréscimos pecuniários com o intuito de evitar o chamado "efeito cascata".

A jurisprudência desta Corte tem sido pacífica no sentido de que gratificações e adicionais não integram o vencimento básico, conforme preceitua o artigo 3º, inciso XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013, que expressamente define o vencimento como "a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações".

Quanto à alegada omissão na análise do precedente mencionado pelo embargante, cumpre ressaltar que a existência de decisão pretérita favorável a tese não vincula o Tribunal à sua adoção obrigatória, notadamente quando há orientação consolidada em sentido oposto. Ademais, a uniformidade jurisprudencial busca-se pelo conjunto das decisões reiteradas e não pela análise isolada de julgados.

Dessa forma, os embargos opostos têm caráter manifestamente infringente, visando reabrir a discussão do mérito já decidido. Como é sabido, os embargos de declaração não são meio processual adequado para rediscutir o julgamento, mas apenas para sanar eventuais vícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/06/2025